Tribunal: CARF
Processo: 11060.723968/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUBMISSÃO AO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA.
É lícito ao contribuinte estruturar seus negócios da forma menos onerosa tributariamente desde que a causa do negócio jurídico seja legítima. A segregação de atividades entre demais pessoas jurídicas optantes do Simples Federal, que passam a concentrar majoritariamente os funcionários da empresa principal, para não mais pagar a contribuição previdenciária sobre a folha, não demonstra a segregação efetiva das atividades, mas sim simulação e, portanto, não oponível ao Fisco.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SIMULAÇÃO.
Caracterizada a divergência entre a vontade real e a declarada pelo sujeito passivo, justificável a exigência da multa qualificada. Não obstante, em razão da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, do Código Tributário Nacional, com a alteração promovida pela Lei no 14.689/24, aplica-se o percentual de 100%, majorando-a para 150%, apenas nas hipóteses em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL C/C ART. 30, IX, da LEI No 8.212/91. SÚMULA CARF 210.
Provas e indícios apontando confluência de objetivos e coordenação de ações são suficientes para demonstrar a existência de coordenação dos negócios com único objetivo. Aplicação do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c/ o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
No mais, nos termos da Súmula CARF 210: “As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723968/2015-12
ACÓRDÃO
2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE CALÇADOS LAURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SUBMISSÃO AO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA.
É lícito ao contribuinte estruturar seus negócios da forma menos onerosa
tributariamente desde que a causa do negócio jurídico seja legítima. A
segregação de atividades entre demais pessoas jurídicas optantes do
Simples Federal, que passam a concentrar majoritariamente os
funcionários da empresa principal, para não mais pagar a contribuição
previdenciária sobre a folha, não demonstra a segregação efetiva das
atividades, mas sim simulação e, portanto, não oponível ao Fisco.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SIMULAÇÃO.
Caracterizada a divergência entre a vontade real e a declarada pelo sujeito
passivo, justificável a exigência da multa qualificada. Não obstante, em
razão da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, do
Código Tributário Nacional, com a alteração promovida pela Lei no
14.689/24, aplica-se o percentual de 100%, majorando-a para 150%,
apenas nas hipóteses em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL C/C ART. 30, IX, da LEI No 8.212/91.
SÚMULA CARF 210.
Provas e indícios apontando confluência de objetivos e coordenação de
ações são suficientes para demonstrar a existência de coordenação dos
negócios com único objetivo. Aplicação do art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional c/c/ o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
No mais, nos termos da Súmula CARF 210: “As empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
2
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para o fim de reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal lavrada contra a empresa INDÚSTRIA DE CALÇADOS
LAURA LTDA. (“CALÇADOS LAURA”), por meio da qual foi constituído o crédito tributário relativo à
Contribuição Patronal e ao GILRAT dos anos-bases de 2010 e 2011, sobre os pagamentos
efetuados aos empregados e trabalhadores autônomos da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CALÇADOS BRISA SUL (“CALÇADOS BRISA SUL”), cujas referidas contribuições deixaram de ser
recolhidas sobre o total das remunerações que lhes foram pagas, devidas ou creditadas aos , em
razão da suposta submissão à tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Conforme consta no relatório fiscal:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
3
“A empresa INDUSTRIA DE CALÇADOS LAURA operou de 1995 a 1998 no regime
tributário do Lucro Presumido. Sendo que sua Receita estimada girava nos dois
últimos anos 1997 e 1998 entre R$ 122.000,00 e 55.000,00. A empresa precisava
crescer, exportar os produtos fabricados, não poderia nesta situação permanecer
no Lucro Presumido. A solução encontrada foi a abertura de uma nova empresa.
Dividem-se os sócios, permanecem na empresa INDUSTRIA DE CALÇADOS
LAURA LTDA., os sócios VALMOR BASÉGGIO, e VALÉRIO DOS REIS KUSSLER.
Saem da sociedade os sócios GUNTER GUILANTE, NILO ZWIRTES e abrem em
15/10/1998 a INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS BRISA SUL LTDA.”
Assim, segundo a narrativa fiscal, os sócios da CALÇADOS LAURA teriam constituído
uma nova empresa, a CALÇADOS BRISA SUL, a qual optou, desde o início, pelo SIMPLES FEDERAL
(então vigente) e, posteriormente, pelo SIMPLES NACIONAL, para a contratação de empregados
que, em tese, deveriam ter sido registrados pela primeira. Tal estrutura teria sido adotada com o
objetivo de se beneficiar do regime de tributação aplicável à nova empresa, cujas contribuições
previdenciárias são — ou ao menos eram, à época do presente lançamento fiscal — recolhidas de
forma simplificada.
Nos termos do lançamento fiscal, essa circunstância restaria evidenciada a partir da
análise da relação entre a receita bruta, a massa salarial e o número de segurados declarados nas
GFIP das empresas CALÇADOS LAURA e CALÇADOS BRISA SUL:
Ano
2010
2010
2010
2010
Empresa
Receita Bruta
Remuneração da
GFIP
GFIP/RECEITA
BRUTA
MÉDIA
SEGURADOS
CALÇADOS
LAURA
9.481.531,50
20.456,70
0,22%
1
CALÇADOS
BRISA SUL
1.884.888,00
1.767.291,21
93,76%
158,83

Ano
2011
2011
2011
2011
Empresa
Receita Bruta
Remuneração da
GFIP
GFIP/RECEITA
BRUTA
MÉDIA
SEGURADOS
CALÇADOS
LAURA
8.124.464,59
9.920,00
0,12%
0,83
CALÇADOS
BRISA SUL
1.562.700,60
1.802.700,60
115,31%
148,58
Ainda, a d. Fiscalização constatou a identidade de endereço entre as empresas, a
utilização do mesmo contador no período fiscalizado e a existência de ao menos uma funcionária
em comum. Verificou-se, ademais, que, na CALÇADOS LAURA, não obstante o faturamento
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
4
declarado, praticamente não havia empregados registrados, conforme demonstrado no quadro
acima.
Das informações constantes das notas fiscais emitidas pela CALÇADOS LAURA,
apurou-se que a contratação de serviços se dava de forma praticamente exclusiva junto à
CALÇADOS BRISA SUL. O inverso também se verifica, na medida em que mais de 99% do
faturamento da CALÇADOS BRISA SUL decorre de sua contratação pela CALÇADOS LAURA.
Em razão de tais fatos, a d. Fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico
de fato, “com o intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias, está demonstrada acima (item IV), onde ficou claro que a constituição da empresa
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS BRISA SUL LTDA. – EPP., fez parte de um “planejamento
tributário”, constituindo-se em empresa interposta, optante pelo simples, tendo como propósito
criar uma situação jurídica com vistas a dissimular o fato gerador das contribuições previdenciárias
da empresa INDUSTRIA DE CALÇADOS LAURA LTDA.”
Neste contexto, a d. Fiscalização procedeu à lavratura do auto de infração,
constituindo crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos contribuintes individuais e dos empregados constantes na folha de pagamento
e/ou GFIP da empresa CALÇADOS BRISA SUL, sob o fundamento de que tais contribuições teriam
sido recolhidos com fruição do regime simplificado do SIMPLES NACIONAL.
Ainda foi lançada a multa isolada agravada em 150% e atribuída responsabilidade
solidária à empresa CALÇADOS BRISA SUL, em razão da alegada formação de grupo econômico de
fato, com fundamento do art. 124, inciso I, c/c o art. 30, da Lei no 8.212/91.
Devidamente intimadas, foi apresentada Impugnação unicamente em nome da
empresa CALÇADOS LAURA, a qual, contudo, foi julgada improcedente pela DRJ.
Inconformada, a empresa CALÇADOS LAURA interpôs Recurso Voluntário, no qual
reiterou, em síntese, as razões anteriormente deduzidas em sede de Impugnação, a saber:
(i)
inexistência de formação de grupo econômico e, por conseguinte, a
inviabilidade de a empresa CALÇADOS BRISA SUL responder solidariamente
pelos créditos tributários constituídos;
(ii)
independência das empresas, o que se buscaria demonstrar pelo fato de as
pessoas físicas sócias de ambas serem distintas,
(iii)
utilização do imóvel e das máquinas de propriedade da CALÇADOS LAURA
pela CALÇADOS BRISA SUL por meio de contrato de comodato, o que
indicaria mera parceria entre as empresas,
(iv)
a reduzida mão de obra da CALÇADOS LAURA decorreria da terceirização de
sua produção, prática alegadamente comum no setor, inclusive entre
empresas comerciais exportadoras;
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
5
(v)
a identidade de endereço e de contador não seria fato excepcional no
município em que situadas as empresas, havendo outras empresas do ramo
calçadista nas proximidades que utilizariam um dos poucos escritórios de
contabilidade ali estabelecidos; e
(vi)
a identidade de funcionária não poderia, por si só, fundamentar o
lançamento fiscal, uma vez que, estando ambas as empresas localizadas no
mesmo endereço, seria usual que funcionários do edifício prestassem
serviços a mais de uma empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, ser conhecidos.
Conforme se extrai dos fatos acima narrados, os presentes autos tratam de
controvérsia acerca da legitimidade de segregação da atividade empresarial de CALÇADOS LAURA.
Nos termos da autuação fiscal dois sócios da então CALÇADOS LAURA teria
constituído a empresa CALÇADOS BRISA SUL para a contratação de empregados que deveriam ter
sido por ela registrados, com o objetivo de se beneficiar da forma de tributação utilizada por essas
empresas –SIMPLES NACIONAL – cujas contribuições previdenciárias são recolhidas de forma
simplificada.
Assim, procedeu à autuação fiscal das contribuições previdenciárias sobre o total
dos pagamentos efetuados aos empregados e contribuintes individuais, que deixaram de ser
recolhidas em razão da suposta submissão de tais empresas ao regime do SIMPLES NACIONAL.
Pois bem. A segregação da atividade empresarial como forma de operacionalizar a
expansão dos negócios, otimizando a organização e gerência das atividades desenvolvidas e assim
visando o incrementando de resultados, é legítima e comumente integra a cultura organizacional
de empresas.
Por outro lado, tais estruturas são normalmente alvo da fiscalização, a fim de se
aferir de que não houve abuso de forma pelos contribuintes, inclusive pelo fato de, não raro, as
empresas segregadas poderem se enquadrar em algum regime de tributação mais benéfico, como
no caso dos autos, em que a CALÇADOS LAURA estava enquadrada no SIMPLES-NACIONAL.
Em diversas oportunidades este E. Conselho se manifestou pela legitimidade de
reorganizações societárias em que há a constituição de novas unidades econômicas que tenham
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
6
atividades similares e/ou complementares acarretando ganhos e eficiência da organização,
conforme se afere do Acórdão no 1402-002.337, 3404-009.779, 3401-003.2126, dentre outros.
Inclusive, tais reorganizações tem respaldo em Princípio constante na Constituição
Federal tais como o da Livre Concorrência, Liberdade de Iniciativa, Direito de Propriedade.
Não obstante, para validação de tais estruturas, este Conselho deve levar em
consideração as circunstâncias fáticas envolvidas, a fim de analisar se não houve abuso de forma,
resultando em operações simuladas, com o intuito de evasão fiscal.
No caso sob análise, entendeu a d. Fiscalização pela simulação de unidade
econômica que contribuiu para a eficiência das operações da CALÇADOS LAURA. Para a d.
Fiscalização, a Recorrente e a CALÇADOS BRISA SUL constituiriam um grupo econômico de fato,
com o objetivo de criar e manter atos e fatos que dessem aparência legal ao verdadeiro objetivo
ilícito, qual seja, evasão fiscal, que no caso seria das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a remuneração de funcionários alocados a tais empresas-setor.
Não obstante as razões defendidas pela Recorrente, entendo que assiste razão a d.
Fiscalização. E, tendo em vista que em sede de Recurso Voluntário a Recorrente apenas reitera os
fundamentos já manifestados em sede de Impugnação, que foram amplamente analisados pelo
Acórdão proferido pela DRJ, com base no art. 114, § 12, do RICARF, adoto-o com razão de decidir,
passando a transcrevê-lo:
“A impugnação preenche os requisitos para ser admitida.
Como a preliminar se confunde com o mérito, analisaremos os motivos
impugnados conjuntamente.
O impugnante lista as constatações relatadas pela auditoria entendendo que nada
do exposto qualificaria a administração tributária a entender a existência de
interposição de terceira pessoa na contratação de segurados.
Inicialmente, há que se pontuar que na constatação de grupo econômico, as
empresas que o compõem respondem solidariamente entre si (art. 30, IX1 , Lei
8.212/1991). Por força do disposto no art. 1242 do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172/1966, esse tipo de solidariedade não comporta benefício de
ordem.
Assim, para fins da administração tributária, não se faz relevante, constatada a
existência de grupo econômico, a responsabilização de uma ou outra sociedade. A
natureza de responsabilidade limitada dessas sociedades não inviabilizaria tal
responsabilidade. Quanto aos diversos elementos colacionados como supedâneos ao
reconhecimento do grupo, há que se pontuar o que segue.
A formação da sociedade Indústria e Comércio Brisa Sul Ltda, com participação
societária de dois egressos da impugnante, isoladamente, pode significar
dissensão entre os sócios e, eventualmente, formação de empresas concorrentes,
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
7
o que redundaria, de fato, no não reconhecimento de grupo econômico. No
entanto, não nos foi narrado tal história, mas a de que atuariam em sinergia.
Na constituição da Brisa Sul, alega o impugnante que não poderia ter ocorrido
para se aproveitar de benefícios tributários, tendo em vista que o Simples
Nacional apenas começou em 2007. No entanto, a inscrição cadastral da empresa
veio acompanhada de opção pelo Simples Federal, que foi o regime tributário
beneficiado que antecedeu o Simples Nacional.
A alteração do capital social ocorrida ao mesmo tempo em duas empresas pode
ser considerado simples coincidência, por exemplo, se elas não tem nenhuma
relação entre si. No entanto, dada a proximidade entre as envolvidas, a hipótese
de coincidência perde toda significância.
Essa proximidade, inclusive, se dá fisicamente, tendo uma das empresas já
possuído o domicílio tributário/empresarial da outra por uma boa fatia de tempo
(cerca de 10 anos). Hoje, guardam proximidade relevante, conforme demonstrado
nos autos.
O só fato de que, eventualmente, tenha havido vistoria estadual e municipal, não
descaracteriza o relatado. Observe que essas instâncias de governo podem não
ter, em princípio, interesse nesse fato como hipótese de ocorrência do descrito no
art. 116 do CTN.
Quanto ao crescimento do faturamento da impugnante, nada se há de objetar a
respeito. Ao contrário, é auspicioso que os empreendimentos efetuados sejam
aquinhoados de sucesso já que isso é tanto interessante aos empresários que nele
investiram quanto aos trabalhadores que com a missão da empresa colaboram.
No entanto, ao possuir uma empresa umbilicalmente ligada, bojada de segurados,
cujo faturamento não avança, havemos o reverso da medalha. Muito curioso que
uma empresa tenha sucesso e outra, atuando junto, não o tenha, sem serem
concorrentes mas associadas.
Realmente, quanto à demanda por trabalho, algumas atividades não são
intensivas de mão-de-obra. Mas outras, como a industria calçadista, são. E em
sendo assim, para que uma empresa nesse ramo não possua empregados, outra
tem de fornecê-los. Essa relação se torna evidente na medida em que a
fornecedora de mão-de-obra vende seus produtos em quase totalidade àquela
empresa que os negocia.
Sobre esse assunto, a comercialização pela Brisa Sul da quase totalidade de seus
produtos acabados à impugnante. Curioso esta última não demonstrar que
compra apenas uma fração de seus produtos da empresa citada. Ao contrário,
pelo que se apurou e a própria impugnação confirmou, funcionários da empresa
concentradora de mão-de-obra são aproveitados pela impugnante, atuando em
seu nome.
A existência de mesmo contador e, conseqüentemente, mesmo sistema de
escrituração, por si só, também não denota relacionamento entre as empresas já
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
8
que, como aduz a impugnação, em localidades menores, menos profissionais
prestam tais serviços especializados. No entanto, em se tratando das duas
empresas envolvidas, pelo relatado, é mais um indício a apontar no sentido da
conclusão adotada.
Em síntese, pode-se dizer que o conjunto probatório e indiciário levam à
conclusão de que as duas empresas, Laura e Brisa Sul, compõem um só
empreendimento (grupo econômico de fato), o que denota a correção do
lançamento efetuado.
Diante dos fatos constatados e relatados de maneira detalhada, a Fiscalização
entendeu que todos os empregados da empresa Brisa Sul (optante pelo SIMPLES),
são, para fins previdenciários, relacionados à impugnante.
Face ao exposto, a Auditoria Fiscal efetuou o lançamento, em consonância com o
previsto no artigo 149, inciso VII do CTN, “quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação”,
aferindo indiretamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
impugnante com base nos valores contidos nas folhas de pagamento da empresa
Brisa Sul, conforme artigo 33, §§ 3° e 6° da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Portanto, ante a situação fática verificada pela Auditoria Fiscal nas aludidas
empresas e trazida aos autos, não restam dúvidas quanto ao correto
procedimento da Fiscalização da Receita Federal do Brasil, ao desconsiderar o
negócio jurídico praticado pela Autuada, com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária a seu cargo sobre a
folha de pagamento. Alcançando, assim, a Auditoria Fiscal o seu objetivo, pois
como restou demonstrado nos autos, os artifícios utilizados pela Impugnante
acarretaram, de fato, a redução das contribuições previdenciárias devidas.
Assim prevê o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
9
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Considera-se simulação “o artifício ou o fingimento na prática ou na execução de
um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar o irreal como
verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui. (...) Praticamente, a
simulação resulta da substituição de um ato jurídico por outro, ou da prática de
um ato sob aparência de um outro, como com a alteração de seu conteúdo ou de
sua data, para esconder a realidade do que pretende .” (conceito do Vocabulário
Jurídico de De Plácido e Silva, Ed. Forense, 1990) (Direito Tributário: Constituição
e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência/Leandro Paulsen. 9. ed.
rev. atual. – Porto alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, fls. 865).
Havendo indícios de condutas pela empresa que visem a esquivar-se das
contribuições devidas, objetivando beneficiar-se de efeitos que a lei não lhe
confere, a Fiscalização está legitimada a buscar a verdade material em
observância ao princípio da primazia da realidade.
Neste sentido encontramos previsão no Novo Código Civil, artigo 167.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
De forma mais específica, destaca-se a previsão no CTN em seu artigo 116,
parágrafo único:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária (parágrafo incluído pela LC no. 104, de 10/01/2001).
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
10
Verifica-se que na dissimulação, prevista no artigo acima, há uma realidade,
ocorrência do fato gerador, e uma cobertura, um disfarce promovido por atos ou
negócios jurídicos, e o legislador ordena que tais disfarces sejam desconsiderados.
Pelo dispositivo ora em questão, “resta o Fisco autorizado a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados justamente para iludi-lo. Pode, com isso, identificar
a ocorrência do fato gerador do tributo e efetuar o respectivo lançamento. Note-
se que o artigo exige que o ato tenha o efeito de ocultar a ocorrência do fato
gerador ou a natureza dos elementos que configuraram a hipótese de incidência e
que o ato tenha sido praticado com tal finalidade.” ((Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência/Leandro
Paulsen. 9. ed. rev. atual. – Porto alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, fls.
868).
Durante vários anos, o Direito Tributário Brasileiro concentrou-se nos aspectos
legais e na literalidade dos dispositivos legais. Entretanto, passou a assumir
relevância o aspecto substancial da realidade sobre a qual a tributação incide. Não
basta ater-se simplesmente ao texto legal; é necessária a busca pela realidade
fática em perseguição à verdade material. A reunião desses dois aspectos
resultará na aplicação adequada da lei. Isso porque não podemos perder de vista
que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário,
encontra-se o da Verdade Material, como meio garantidor da certeza do crédito
tributário, no qual se deve buscar a realidade dos fatos, conforme nos ensina a
doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. (...)”. (in, Processo Administrativo Tributário. São Paulo:
Malheiros editores, 2000, p. 40-41)” (grifo nosso)
Outro não poderia ser o entendimento mais correto e justo, vez que, no presente
caso, ante o relato oferecido pela Fiscalização, a atuação da empresa envolve
propósitos lesivos aos direitos e interesses do fisco, objetivando burlar a
legislação tributária e previdenciária, o que retira toda a validade do ato por ela
viciado. Portanto, em respeito ao Princípio da Verdade Material, a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. A
autoridade administrativa pode e deve então desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Ao afastar os anteparos e os negócios jurídicos artificiais, a autoridade lançadora
pode constatar os fatos geradores praticados por este sujeito passivo e efetuar os
lançamentos correspondentes. Agindo desta forma, nada mais fez do que cumprir
a determinação legal insculpida nos §§ 3o e 6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91,
que na redação vigente à época rezavam:
Art. 33. (...)
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
11
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(...) § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Cabe destacar que o arbitramento é uma forma de apuração de crédito tributário,
onde o Auditor Fiscal pode empregar diferentes procedimentos, dentre os quais o
procedimento de aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas pelo sujeito passivo.
A base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida, se no exame
da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do
lucro; ou se a empresa, recusar-se a apresentar qualquer documento, ou sonegar
informação, ou apresentá-los deficientemente.
Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que contenha
informação diversa da realidade ou, ainda, que omita informação verdadeira. Ou
ainda, documentos ou informações que não mereçam fé em face de outros
documentos ou informações de que disponha a fiscalização. Como por exemplo, a
omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização; dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do
Trabalho, Receita Estadual ou junto a outros órgãos, em confronto com a
escrituração contábil, livro de registro de empregados, livros fiscais ou outros
elementos em poder do sujeito passivo; constatação da impossibilidade de
execução do serviço contratado, tendo em vista o número de segurados
constantes em GFIP ou folha de pagamento específicas, mediante confronto
desses documentos com as respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou contratos.
Na escolha dos critérios para arbitramento e na constituição de crédito por
arbitramento, o Auditor Fiscal orientou seus procedimentos nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando como base os valores constantes
da folha de pagamento da empresa Brisa Sul, e aplicando as alíquotas legais de
acordo com o constatado pelos fatos.
Assim, votamos pela improcedência da impugnação.”
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
12
Apenas com relação à aplicação da multa de ofício qualificada, constituída à época
em 150%, tal como autorizado pela lei, em razão do advento da Lei no 14.689/2023 e com base na
retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, do Código Tributário Nacional, reduzo-a
para 100%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Por fim, quanto à responsabilidade atribuída à CALÇADOS BRISA SUL, atribuída com
base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, compartilho
do entendimento da d. Fiscalização de formação de grupo econômico de fato, eis que é inexorável
que sem constituição da referida empresa não seria possível a dissimulação dos fatos geradores
das contribuições previdenciárias ora em exigência. De fato, era por meio da CALÇADOS BRISA SUL
que a CALÇADOS LAURA fazia a contratação de parte dos funcionários, com o objetivo de se
beneficiar da forma de tributação utilizada por essas empresas –SIMPLES NACIONAL – cujas
contribuições previdenciárias são recolhidas de forma simplificada.

Assim, é evidente a caracterização da responsabilidade solidária, eis que sem a
CALÇADOS BRISA SUL sequer haveria questionamento de eventual evasão fiscal, em razão de
recolhimento de contribuição previdenciária por um regime tributário mais benéficos, pois todos
os empregados estariam registrados na mesma sociedade, na hipótese, CALÇADOS LAURA.
Deste modo, inquestionável que não só a CALÇADOS LAURA mas a CALÇADOS BRISA
SUL deve ser responsabilizada pelas contribuições que deixaram de ser recolhidas, pois sem a sua
participação não haveria uma estrutura segregada das atividades que viabilizasse o recolhimento
das referidas exações de forma menos onerosa.

Mais uma vez: não que tais estruturas não sejam legítimas. Entretanto, no caso
vertente, se mostraram artificiais, revelando a intenção de dissimular a contribuição
previdenciária sobre o total da remuneração dos empregados alocados para a CALÇADOS BRISA
SUL, restringindo-a a um percentual bem menor, conforme tributação pelo SIMPLES-NACIONAL.
Assim, inquestionável sua responsabilização solidária, inclusive com base em entendimento
sumulado por este Conselho:
SÚMULA CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente,
apenas para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723968/2015-12
13
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 871
DF CARF MF
Original